Tribunal: TJES
Processo: 5002504-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002504-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
ESPAÇO ÓCIO CRIATIVO COMUNICAÇÃO LTDA e outros

AGRAVADO:
SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - FERIADO LOCAL - DEVER DE INFORMAR - DESNECESSIDADE - PRECEDENTES - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO TEMPESTIVO - MÉRITO - LIBERDADE DE IMPRENSA - MATÉRIA JORNALÍSTICA E INFORMATIVA - INTERESSE PÚBLICO DIRETO - CONTEÚDO INFORMATIVO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PUBLICIDADE COMO REGRA - PRECEDENTES DO STF - PRECEDENTES DO STJ - PROIBIÇÃO DE CENSURA PRÉVIA - DIVULGAÇÃO INTERESSE PÚBLICO.

1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

1.1.
É pacífico na jurisprudência dos tribunais, inclusive do STJ, que é dispensável a comprovação no ato da interposição do recurso da ocorrência de feriado local, podendo tal comprovação se dar em momento posterior ou mesmo ser descartada se o fato for público e notório.

1.2.
É público e notório que no período de carnaval não há expediente forense no Poder Judiciário Capixaba, sendo comum a edição de ato normativo pelo Tribunal e de conhecimento de todos os profissionais que trabalham com o direito
a inocorrência de expediente nos

(dias 20 e 21 - carnaval e 23 quarta feira de cinzas)
,
dispensada, portando a necessidade de comprovação deste fato na interposição de recurso;

1.3.
Não havendo expediente forense,
l
ogo suspensos os prazos, na segunda e terça de carnaval, bem como na quarta-feira de cinzas,
independentemente de lei, salvo edição de medida contrária pela Administração do Poder Judiciário, ficam prorrogados os prazos para o próximo dia útil subsequente.

1.4.
Inocorrência de litigância de má-fé pela alegação de intempestividade.

1.5. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA
.

2. MÉRITO

2.1.
É regra no direito constitucional brasileiro que a imprensa é livre para manifestar-se, divulgar informações, tecer críticas e garantir à população acesso informações públicas, sendo tal liberdade um dos principais pilares do Estado Democrático de Direito. A liberdade de imprensa encontra limitação, igualmente constitucional, que não pode valer-se dela para divulgação de inverdades, informações injuriosas, caluniosas ou difamatórias aos direitos da personalidade ou a imagem de qualquer pessoa ou ente, devendo ser, sempre, uma imprensa pautada por uma liberdade responsável, que poderá responder por seus atos, quando, eventualmente, ultrapassarem tais barreiras;

2.2.
Os entes públicos, os processos públicos licitatórios e todas as pessoas físicas ou jurídicas que com estes se relacionem direta ou indiretamente estão sobremaneira expostos a serem fiscalizados e a terem o conteúdo e/ou seus dados ou os dados de tais processos administrativos, mormente seus valores e objetos, divulgados e até mesmo criticados por qualquer cidadão e pela imprensa sem que isso seja objetivamente rotulado como ofensa a direitos da personalidade.

2.3.
Vige, no direito constitucional e administrativo hodierno o princípio da transparência pública em que até mesmo os servidores públicos em geral tem seus dados remuneratórios amplamente divulgados, não podendo tal regra ser diversa no caso de empresas e pessoas físicas que com a Administração Pública se relacionem ou firmem contratos, trata-se de um direito de todo cidadão e da imprensa, por meio dessas divulgações proceder a fiscalização da
res
publica.

2.4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso para rejeitar a preliminar de intempestividade e, no mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5002504-89.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTES:
ESPAÇO ÓCIO CRIATIVO COMUNICAÇÃO LTDA, PAULO MARCELO PARANHOS RETTO DE QUEIROZ
AGRAVADOS:
SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA, LUIZ FERNANDO MARTINELLI, FERNANDO LUIZ SOSSAI MARTINELLI
Advogados dos(a) AGRAVANTES:
JULIA SOBREIRA DOS SANTOS - ES28157-A, GABRIEL QUINTÃO COIMBRA - ES12857, VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A
Advogados dos(a) AGRAVADOS:
MARIANNE DE PAULA MATTOS - ES24901, RODRIGO FRANCISCO DE PAULA - ES10077, DIEGO GOMES DUMMER - ES16617-A

VOTO

PRELIMINAR - ARGUIDA PELA AGRAVADA - INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Preliminarmente, a recorrida
SINALES SINALIZAÇÃO E OUTROS
arguiu a intempestividade do presente recurso de agravo de instrumento, aforado pela recorrente
ESPAÇO ÓCIO CRIATIVO COMUNICAÇÃO LTDA E PAULO MARCELO PARANHOS RETTO DE QUEIROS,
ponderando que sua intimação da r. decisão objurgada se dera em:

[...] 17.02.2023 (sexta-feira) [...] iniciando-se o prazo no primeiro dia útil subsequente, 20.02.2023 (segunda-feira), o
prazo
de 15 (quinze) dias úteis para a interposição deste recurso de agravo de instrumento
expirou no dia 10.03.2023
, estando, portanto, intempestivo, o recurso, que somente foi interposto no dia
15.03.2023
.

E ainda complementa:

Ora, não houve, no transcurso do prazo recursal nenhum feriado nacional, sendo certo que incumbiria ao recorrente quando da interposição do recurso, comprovar a existência de feriados locais (art. 1.003, §6 do CPC).

Tendo sido intimada a parte recorrente para que pudesse manifestar-se acerca da preliminar arguida, esta destacou que a questão alegada já há muito estaria superada no âmbito dos tribunais, não sendo ela aplicável de maneira irrefletida às instâncias ordinárias de maneira automática, sendo ainda:

[...]
fato notório a ocorrência de
feriado local nos municípios que estão sob a jurisdição deste Tribunal, em especial dos feriados forenses havidos nos dias de segunda-feira e terça-feira de carnaval e quarta feira de cinzas, consoante disposto na "LEI COMPLEMENTAR Nº 234, 18 DE ABRIL DE 2002", seguida pelo calendário determinado pelo próprio e. TJES (vide "ATO NORMATIVO Nº 220/2022")
.

Como é de conhecimento de todos, a despeito de nos aludidos dias apontados pela parte recorrida não serem datas de feriados nacionais, costumeiramente, como ocorreu, inclusive no ano de 2022, não há expediente forense no âmbito do Poder Judiciário (dias 20 e 21 - carnaval e 23 quarta feira de cinzas), nos termos do que dispõe a legislação de regência, acima mencionada pelo agravado.

Nesta senda,
sendo público e notório
a todos, Servidores, Ministério Público, Magistrados e Advogados, ou seja, àqueles que lidam diretamente com as demandas judiciais e seus prazos, a desnecessidade de comprovação da ocorrência de feriado local, na interposição do recurso, revela-se como consectário lógico que, no momento da aferição do prazo fatal, que sua prorrogação se dará para o próximo dia útil subsequente àquele que o seria, mas que caíra num dia em que não houvera expediente forense.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE NA CORTE DE ORIGEM EM RAZÃO DE FERIADO LOCAL DIVERSO DA SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO. DESNECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA. LIMITES DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC.
[...]
2. Ao julgar o REsp 1.813.684/SP, a Corte Especial deste Superior Tribunal reafirmou o entendimento segundo o qual a parte recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (em sintonia, aliás, com a dicção doart. 1.003, § 6º, do CPC/15). Posteriormente,
referido Colegiado estabeleceu que a modulação de efeitos e a possibilidade de comprovação posterior da existência de feriado local não se aplicariam a todos os feriados, mas apenas à segunda-feira de carnaval. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 2.062.541/DF, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 16/6/2023; AgInt nos EAREsp n. 1.535.862/PB, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/8/2021
.
3.
Uma vez não ultrapassado o conhecimento do subjacente recurso especial, diante de sua intempestividade, resta desnecessário examinar a eventual existência de prejudicialidade externa suscitada pela parte embargante, porquanto vinculada ao mérito da controvérsia
. [...]
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.762.085/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

De forma extremamente didática e pragmática, aponta o e. TJMG no mesmo sentido do posicionamento do c. STJ,
ex vi:

[...]
A ausência de comprovação, pelos Agravantes, da ocorrência de feriado local durante o prazo para a interposição do agravo de instrumento não leva ao reconhecimento da intempestividade do recurso.
[...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.094335-9/001, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, julgamento em 21/08/2023, publicação da súmula em 22/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE
- EXECUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DÍVIDA CONTRAÍDA POR AMBOS OS CÔNJUGES NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - SUPERVENIÊNCIA DO DIVÓRCIO - IRRELEVÂNCIA - MANUTENÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO - PENHORA - CONTA BANCÁRIA - VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
-
Segundo tese firmada no julgamento do IRDR n. 1.0322.14.000145-2/002 deste Eg. TJMG, a ocorrência de feriado local nos municípios sob a jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é de conhecimento notório dos seus integrantes, dispensando a comprovação prevista no § 6º do art. 1.003 do CPC, no ato de interposição de recurso a ele dirigido.
- Interposto o recurso dentro do prazo legal de 15 (quinze) duas, não há que se falar em sua intempestividade
.[...] -
Preliminar rejeitada
. - Decisão parcialmente reformada. - Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.095649-2/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2023, publicação da súmula em 24/07/2023).

Por seu turno, ainda que arguida a preliminar de intempestividade por meio de uma tese já há muito superada pela jurisprudência dos tribunais, entendemos, neste momento, que sua simples suscitação faz parte do jogo processual enquanto uma estratégia de defesa possível, o que não dá azo lógico, em primeira análise, conforme requerido pelos agravantes, à condenação dos agravados por litigância de má-fé.

Nesta senda, verificando as datas apontadas, inclusive por reconhecimento do próprio agravado, a tese da modulação construída pelo precedente do c. STJ se aplica ao caso vertente, tendo sido, portanto,
o recurso de agravo de instrumento em foco aforado de forma tempestiva
, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de intempestividade arguida.

MÉRITO RECURSAL

No pertinente ao mérito recursal, cuida-se de recurso de agravo de instrumento aforado por
ESPAÇO ÓCIO CRIATIVO COMUNICAÇÃO LTDA E PAULO MARCELO PARANHOS RETTO DE QUEIROS
contra a r. decisão (4506108)
que reconsiderou
a r. decisão (4506109) e deferiu o pedido dos aqui agravados
SINALES SINALIZAÇÃO E OUTROS
, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de liminar e indenização por danos morais, por estes últimos ajuizada.

Em síntese, narra-se que os agravados ajuizaram a ação em primeiro grau, com a finalidade inicial de que fosse determinado judicialmente aos recorrentes a exclusão de matérias jornalísticas de seus veículos eletrônicos de comunicação, uma vez que, a seu juízo, não condiziam com a verdade e tais notícias teriam o suposto condão de denegrir a imagem dos aqui recorridos.

A decisão que inicialmente fora, em primeiro grau de jurisdição, indeferida para os agravados, ao principal argumento da MM. Juíza prolatora, de que as matérias jornalísticas não feriam o direito a liberdade de imprensa, posteriormente fora revista por outro MM. Juiz que, em reconsideração, reformou integralmente o
decisum
de sua colega, no sentido de determinar a retirada de algumas matérias jornalísticas do "ar" de determinados
sitios
da
internet,
listados no
decisum
.

Em primeira linha, em sede de agravo por instrumento, deve-se analisar, a existência de perigo de dano que possa causar à parte que vindica por seu pretenso direito, que possa causar-lhe prejuízo irreparável ou de improvável reparação (300, CPC).

Desta forma, não só a teor do Art. 300 do CPC, mas também do disposto no texto do Art. 1.019 do mesmo diploma legal, o Tribunal está autorizado a reformar ou não decisões proferidas, verificados os elementos ensejadores para tal, o que
in casu,
a nosso sentir,

não ficam dúvidas da não, conforme entendeu a d. Juíza prolatora
da primeira decisão
, existência da extrapolação dos limites da liberdade de imprensa nas matérias divulgadas nos jornais eletrônicos, conforme bem definido pela primeira decisão que indeferiu o pedido de liminar requerido, devendo a referida decisão ser prontamente restabelecida, conforme liminar recursal há seu tempo já deferida.

Destaque-se, pois, o texto legal do CPC:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Aqui também está em jogo o fiel respeito aos ditames estabelecidos pela Constituição Federal, quanto aquilo que considera sobre os limites para o exercício de uma imprensa livre dentro da democracia vigente.

No Brasil a imprensa é livre graças a vigência do regime democrático e de direito que esta estabelecido desde 1988, todavia, até mesmo tais liberdades encontram limites, não tendo estes, até aqui, sido ultrapassados por ocasião da publicação das matérias de conteúdo jornalístico e informativo decorrente de interesse público, haja vista tratar-se de vinculação de informações decorrentes de processo licitatório da Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, que se pretende restringir pela parte dos recorridos.

Depreende-se dos autos, que a empresa agravada SINALES, segundo informações por ela trazidas:

a) atuaria há mais de 30(trinta) anos no mercado de sinalização vertical, horizontal e semafórica de vias públicas;

b) que o agravado LUIZ FERNANDO MARTINELLI, é sócio da SINALES, sendo o, igualmente recorrido, FERNANDO LUIZ SOSSAI MARTINELLI, seu filho, sócio junto ao seu genitor;

c) em 2021, a SINALES teria vencido licitação promovida pelo Município Canela Verde, tendo firmado contrato com o referido ente público, cujo objeto é a prestação de serviços de sinalização semafórica em vias públicas da municipalidade;

d) há pouco mais de um ano de vigência do contrato os periódicos eletrônicos "REALIDADE CAPIXABA" e "FOLHA ES" teriam publicado em seus
websites
matéria com as seguintes "manchetes" de maneira concomitante:

[...]
1 milhão: investigação de direcionamento em licitação do trânsito de Vila Velha
. De autoria de MARCELO PARANHOS e JACKSON RANGEL [...]

A mesma matéria foi publicada em ambos os jornais, com o mesmo título, o mesmo texto, a mesma foto e os mesmos documentos anexos; nela, os jornalistas afirmam que a SINALES teria sido favorecida em procedimento de licitação promovido pelo Município de Vila Velha/ES e que o MPES estaria investigando a contratação; mais adiante, a matéria faz uma citação aos nomes de, LUIZ FERNANDO MARTINELLI e FERNANDO LUIZ MARTINELLI, também com o suposto objetivo, segundo eles, de ofender as suas honras e imagens, tudo isso, frise-se, à juízo dos recorridos.

Argumenta-se que, tal conduta, supostamente praticada, feriria os direitos da personalidade dos ora agravados.

Em tese, se verdadeiro fossem os argumentos lançados na inicial de primeiro grau, se teria elementos bastantes à oferta de uma queixa-crime.

Assim, os agravantes se insurgem, basicamente, quanto as mesmas questões de fato lançadas nas duas
decisões que se sobrepuseram, senão vejamos:

[...] a mesma matéria publicada em ambos os jornais, com o mesmo título, o mesmo texto, a mesma foto e os mesmos documentos anexo; na matéria, os jornalistas afirmam que a SINALES teria sido favorecida na licitação promovida pelo Município de Vila Velha e que o MPES estaria investigando-a contratação; mais adiante faz uma citação direta aos nomes dos 2º e 3º autores LUIZ FERNANDO MARTINELLI E FERNANDO LUIZ MARTINELLI, também com o objetivo de ofender sua honra e sua imagem [...].

Traçam ainda os recorridos, conforme o fizeram em primeiro grau, elementos pelos quais entendem que a segunda decisão deva ser mantida, aparentemente coincidentes com os acima destacados.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao analisar os diversos casos que lá aportam tendo como matéria a liberdade e o direito de imprensa, ensina-nos que
a regra no direito constitucional brasileiro, desde que não exista latente comprovação de nítida má-fé e imputação puramente caluniosa ou das malfadadas
fake news
, é regra a liberdade democrática de expressão jornalística e até mesmo aquela de cunho crítico e investigativo
, inclusive para com pessoas públicas ou aquelas que com elas se imiscuam, neste caso por conta de um procedimento licitatório.

De tal sorte, não é noutro sentido que o
Supremo Tribunal Federal
, nas palavras do
Min. Luiz Roberto Barroso
, pondera que tem adotado
a liberdade de imprensa e expressão como regra
, evidentemente que, havendo dever de indenizar, após devido processo legal e comprovação de efetivo dano àquela notícia que comprovadamente se verificar como falsa.

Todavia, pondera o ministro em sua decisão, não se pode presumir a falsidade como regra, senão vejamos trecho destacado de sua decisão no julgamento de Reclamação Constitucional:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 130. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA. CRIME CONTRA A HONRA. RETIRADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE BLOG. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal tem adotado postura flexível na admissão de reclamações em matéria de liberdade de expressão. No julgamento da ADPF 130, o Tribunal proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.

2. A liberdade de expressão desempenha essencialmente três papeis: (a) garante a manifestação da própria opinião, como corolário do direito da personalidade; (b) assegura um mercado livre de ideias, em busca das verdades plurais da vida democrática; e (c) permite que as pessoas participem livremente do debate público e votem esclarecidamente.

3. A verdade não tem dono. Mas a mentira deliberada, financiada e concertada tem dono e não se enquadra no direito fundamental à liberdade de expressão
. 4. Na ADPF 130 não se tinha em consideração a atuação de grupos ou agentes especializados na divulgação de notícias falsas injuriosas. 5. Reclamação a que se nega seguimento, por ausência de aderência ao paradigma. Rcl 42155 Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 17/11/2020 Publicação: 19/11/2020.

Como destacou a primeira decisão suplantada (a que indeferiu o pedido de liminar para retirar as matérias do "ar"), não há nos autos comprovação de que as notícias divulgadas
prima facie
tem o condão de injuriar a honra dos agravados, ou cometimento de conduta criminosa, bem como atentar contra suas honras, sendo que, no conflito entre o direito fundamental em comento e o direito fundamental à liberdade de imprensa, imperioso que até que a instrução processual se faça de forma madura, este último prevaleça, afinal, é a regra, conforme destacado no precedente da Suprema Corte.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - MATÉRIA VEICULADA EM SITE DE NOTÍCIAS - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM - AUSÊNCIA DA PROVA - LIBERDADE DE IMPRENSA - LIMITES - ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR - INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES - MANUTENÇAO DO DECISUM.
- O deferimento da tutela de urgência apenas será concedido se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade do provimento antecipado.-
A liberdade de imprensa é pilar do Estado Democrático de Direito, sujeitando-se, todavia, a limites decorrentes de outras normas jurídicas, dos quais destacam-se a atenção ao dever de veracidade, o interesse jornalístico ou público na divulgação do fato e a ausência de intenção de agredir moralmente a pessoa referida na reportagem
.-
Respeitados os limites impostos pelo ordenamento à liberdade de informação jornalística, seu exercício não configura ato ilícito, sem o qual não há obrigação de indenizar.
- Considerando que, aparentemente, a reportagem divulgada trata-se de um relato imparcial de fatos ocorridos, sem o intuito de ofensa moral ou à imagem do recorrente, reputa-se ausente a probabilidade do direito alegado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.245792-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023)

Nesta linha de entendimento, apresentada pelos precedentes do e. TJMG, a primeira decisão proferida pela magistrada e suplantada pela posterior, não identificou ferimento aos limites constitucionais à liberdade de imprensa que justificasse o deferimento da tutela vindicada em primeiro grau, na medida em que
as matérias publicadas não teriam apresentado conteúdo ofensivo ou que denegrisse a imagem das pessoas ou entidades nelas mencionadas, possuindo, ao menos em análise sumária conteúdo informativo relativo a um procedimento licitatório e voltado a uma entidade pública (Prefeitura de Vila Velha)
.

E vai um pouco mais além a
Min. Carmem Lúcia
, ao arrazoar sobre a
contundência das críticas que podem ser exercidas pelas matérias jornalísticas e a liberdade de expressão dos profissionais de imprensa
, é claro, respeitados os parâmetros constitucionais, a serem verificados pelo Poder Judiciário sempre que provocado:

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, este Supremo Tribunal declarou não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei n. 5.250/1967.

Decidiu-se que a primazia da Constituição é pelos direitos que dão concretude à liberdade de imprensa. Este Supremo Tribunal decidiu, ainda, que o exercício da liberdade de expressão assegura o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra qualquer autoridade ou órgão público
.

Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, pela Constituição da República se impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo
endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 85F3-526C-000C-025B e senha 8F0E-9203-5409-FFF9 Supremo Tribunal Federal 23/11/2020 SEGUNDA TURMA A G .REG. NA RECLAMAÇÃO 39.670 SÃO PAULO RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA AGTE.( S ) : THEODORA CRISTINA MESSORA LOSCHIAVO ADV.( A / S ) : JOANA ROBERTA GOMES MARQUES AGDO.( A / S ) :S/ A O ESTADO DE S.PAULO ADV.( A / S ) : ANA CAROLINA DE MORAIS GUERRA E OUTRO ( A / S ) INTDO.( A / S ) : COLÉGIO RECURSAL CENTRAL DE SÃO PAULO ADV.( A / S ) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS R E L A T Ó R I O A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora): 1. Em 16.10.2020, julguei procedente a reclamação ajuizada pela S/A o Estado de S.Paulo contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual teria sido contrariado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130. [...]
Decidiu-se que a primazia da Constituição é pelos direitos que dão concretude à liberdade de imprensa. Este Supremo Tribunal decidiu, ainda, que o exercício da liberdade de expressão assegura o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra qualquer autoridade ou órgão público. Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, pela Constituição da República se impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 85F3-526C-000C-025B e senha 8F0E-9203-5409-FFF9 Inteiro Teor do Acórdão - Página 2 de 25 Relatório RCL 39670 A GR / SP de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber. (...) A decisão reclamada apoia-se no fundamento de que teria havido abuso no desempenho do reclamante, pois nas informações publicadas haveria dados imprecisos. A autoridade reclamada reformou a decisão de primeira instância, que tinha assegurado o direito à liberdade de imprensa, noticiando fatos sobre figura ocupante de cargo público, não tendo sido determinado correção a ser feita, mas determinando a restrição à livre circulação do que veiculado e que teria se baseado em dados publicados em diário oficial. Sem adentrar o exame do acervo probatório, mas analisando-se a questão jurídica posta segundo o quadro descrito nas instâncias competentes, tem-se que a determinação de retirada de matéria jornalística que conteria “dados imprecisos” frustra o direito à liberdade de imprensa, inibindo-se atividade essencial à democracia como é o jornalismo político e investigativo e expõe a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e de ser informado e de não submeter a imprensa à censura de qualquer natureza.

Este Supremo Tribunal tem numerosos precedentes no sentido de garantir esse que é direito essencial à democracia como é a liberdade de expressão artística, científica, de informação, nos termos constitucionalmente definidos (inc. IX do art. 5º.), admitindo-se, é certo, crivo judicial a posteriori, assegurando-se o direito de resposta ou a indenização, se for o caso, sem se impor cerceamento àqueles direitos fundamentais
.

Por isso a Constituição do Brasil, de 1988, é peremptória ao ditar, no § 2o. do art. 220, que
“É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”. No cotejo da decisão reclamada com o paradigma invocado (julgado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130), tem-se quadro determinante de restrição à liberdade de imprensa com determinação de supressão de matéria em sítio do órgão jornalístico
. [...]
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF“ (doc. 30). 2. Publicada essa decisão no DJe de 19.10.2020. MINISTRA CARMEM LÚCIA.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20 E 21 DA LEI N. 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. MÉRITO: APARENTE CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS:
LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE INFORMAÇÃO
, ARTÍSTICA E CULTURAL, INDEPENDENTE DE CENSURA OU AUTORIZAÇÃO PRÉVIA (ART. 5º INCS. IV, IX, XIV; 220, §§ 1º E 2º) E INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS (ART. 5º, INC. X). ADOÇÃO DE CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
PROIBIÇÃO DE CENSURA (ESTATAL OU PARTICULAR). GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INDENIZAÇÃO E DE DIREITO DE RESPOSTA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AOS ARTS. 20 E 21 DO CÓDIGO CIVIL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO
.
1. A Associação Nacional dos Editores de Livros - Anel congrega a classe dos editores, considerados, para fins estatutários, a pessoa natural ou jurídica à qual se atribui o direito de reprodução de obra literária, artística ou científica, podendo publicá-la e divulgá-la. A correlação entre o conteúdo da norma impugnada e os objetivos da Autora preenche o requisito de pertinência temática e a presença de seus associados em nove Estados da Federação comprova sua representação nacional, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O objeto da presente ação restringe-se à interpretação dos arts. 20 e 21 do Código Civil relativas à divulgação de escritos, à transmissão da palavra, à produção, publicação, exposição ou utilização da imagem de pessoa biografada.

3.
A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou por particular.

4. O direito de informação, constitucionalmente garantido, contém a liberdade de informar, de se informar e de ser informado. O primeiro refere-se à formação da opinião pública, considerado cada qual dos cidadãos que pode receber livremente dados sobre assuntos de interesse da coletividade e sobre as pessoas cujas ações, público-estatais ou público-sociais, interferem em sua esfera do acervo do direito de saber, de aprender sobre temas relacionados a suas legítimas cogitações.

5. Biografia é história. A vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa.

6.
Autorização prévia para biografia constitui censura prévia particular. O recolhimento de obras é censura judicial, a substituir a administrativa. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei.

7. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o da inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem.

8. Para a coexistência das normas constitucionais dos incs. IV, IX e X do art. 5º, há de se acolher o balanceamento de direitos, conjugando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa biografada e daqueles que pretendem elaborar as biografias.

9. Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes). (ADI 4815, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).

Desta maneira, repisando o
já decido por ocasião da análise do pedido de liminar, com fundamento nos precedentes anteriormente anunciados, não restam dúvidas de que a jurisprudência garante o direito constitucional a liberdade de manifestação
COMO REGRA (STF)
e que, eventuais erros deverão ser comprovados durante o devido processo legal, e assim, sendo, oportunamente indenizados, não podendo a informação, mormente de interesse público, neste caso, jornalística e informativa, ser sonegada da população que, nos termos dos julgados anteriormente mencionados possuem, sim, o dever de informar, e também de formar a opinião de seus leitores acerca de determinados temas.

Na esteira da jurisprudência do STJ, "inexiste ofensa à honra e imagem dos cidadãos quando, no exercício do direito fundamental de
liberdade
de
imprensa
, há divulgação de informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito,
mormente quando exercida em atividade investigativa e consubstanciar interesse
público
." (AgRg no AREsp 224.122/ES)

Assim sendo, após atenta análise de todo o conteúdo dos autos, especialmente das razões e contrarrazões de agravo de instrumento, bem como
das duas decisões proferidas e postas lado à lado para análise
, entendo que o primeiro
deciusm
não deveria ter sido objeto de juízo de reconsideração, vez que, nele não há qualquer incorreção, tendo sua prolatora se cercado dos cuidados jurídicos e técnicos necessários para o indeferimento da liminar, pois ausentes elementos de verossimilhança nas oportunas alegações, motivo pelo qual, entendo que deva ser integralmente restabelecida.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para revogar a
decisão
(4506108)
que reconsiderou a decisão anteriormente proferida,
restabelecendo, assim, integralmente o
decisum
anterior (4506109)
que havia indeferido o pedido de liminar, voltando todos ao
status quo ante.

É como voto.

Vitória
(ES)
, 06 de setembro de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)